Tribunal: TJSP
Processo: 1002961-51.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Sentença de improcedência – Recurso da autora – Preliminar de cerceamento de defesa, em virtude da ausência de perícia contábil afastada – Prova documental suficiente para o convencimento do juízo – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Alegada abusividade da taxa dos juros remuneratórios – Inaplicabilidade dos limites da Lei de Usura às

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Sentença de improcedência – Recurso da autora – Preliminar de cerceamento de defesa, em virtude da ausência de perícia contábil afastada – Prova documental suficiente para o convencimento do juízo – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Alegada abusividade da taxa dos juros remuneratórios – Inaplicabilidade dos limites da Lei de Usura às instituições financeiras – Inteligência da Súmula no 596 do STF - Capitalização permitida – Ausência de abusividade na taxa cobrada, que não se revela elevada – Legalidade da cobrança do seguro prestamista – Não configurada a alegada venda casada – Termo apartado – Inexistência de previsão de comissão de permanência – Juros moratórios de 1% ao mês e multa contratual de 2%- Sentença mantida – Recurso desprovido, com majoração da verba honorária, ressalvado o benefício da gratuidade processual.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003633
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002961-51.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante REGINA APARECIDA FERNANDES PESSIN (JUSTIÇA GRATUITA),
é apelado BANCO PECÚNIA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) E GIL COELHO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002961-51.2019.8.26.0576 -Voto no 3627
2
Recurso de Apelação n. 1002961-51.2019.8.26.0576
Apelante: Regina Aparecida Fernandes Pessim
Apelado: Omni S/A Crédito Financiamento e Investimento
MM. Juiz de Direito: Sandro Nogueira de Barros Leite
Comarca: São José do Rio Preto 3a Vara Cível
Voto no 3627

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO

Sentença
de improcedência

Recurso
da autora

Preliminar de cerceamento de defesa, em virtude da
ausência de perícia contábil afastada Prova documental
suficiente para o convencimento do juízo Aplicação do
Código de Defesa do Consumidor Alegada abusividade da
taxa dos juros remuneratórios Inaplicabilidade dos limites
da Lei de Usura às instituições financeiras Inteligência da
Súmula no 596 do STF - Capitalização permitida Ausência
de abusividade na taxa cobrada, que não se revela elevada
Legalidade da cobrança do seguro prestamista
Não
configurada a alegada venda casada Termo apartado
Inexistência de previsão de comissão de permanência

Juros moratórios de 1% ao mês e multa contratual de 2%-
Sentença mantida Recurso desprovido, com majoração da
verba honorária, ressalvado o benefício da gratuidade
processual.

Trata-se de sentença (fls. 221/225), cujo relatório se adota, que julgou
improcedente o pedido formulado em ação revisional de contrato bancário, ajuizada
Regina Aparecida Fernandes Passim em face de Omni S/A Crédito, Financiamento
e Investimento, condenando a autora ao pagamento das custas e despesas
processuais, bem como honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado
da causa.
Irresignada,
recorreu
a
autora
(fls. 227/239),
aduzindo,
preliminarmente, que houve cerceamento de defesa, pois era necessária prova pericial
contábil. No mérito, alega que: (i) o princípio da força obrigatória dos contratos não é
absoluto; (ii) não houve alegação genérica acerca da cobrança abusiva, que foi objeto
de parecer técnico; (iii) houve venda casada na contratação do seguro de R$814,68;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002961-51.2019.8.26.0576 -Voto no 3627
3
(iv) é abusiva a cobrança de juros remuneratórios superior a 1,5 vezes a taxa média
de mercado, bem como a sua capitalização; (v) a multa contratual deve ser limitada a
2% do saldo devedor; (vi) é ilícita a cobrança cumulada de comissão de permanência
e correção monetária, juros remuneratórios e moratórios e multa; e (vii) os juros
moratórios devem ser limitados a 12% ao ano. Propugna, pois, pela anulação da
sentença, por cerceamento de defesa e, subsidiariamente, pela sua reforma, para que
seja a ré condenada nos termos da petição inicial.
O recurso é tempestivo e prescinde de pagamento de preparo, tendo
em vista que a autora é beneficiária da justiça gratuita (fl. 68).
Intimado, o réu apresentou contrarrazões (fls. 259/280).
É o relatório.
Por proêmio, quanto à matéria de natureza preliminar ventilada pela
autora, não comporta acolhimento o alegado cerceamento de defesa.
Deveras, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo
Civil, o julgamento antecipado é plenamente admissível quando inexistir
controvérsia fática que possa ser solucionada pela produção de outras provas, além
das constantes no processo.
Com efeito, os elementos carreados aos autos, notadamente as provas
documentais, já davam subsídios suficientes para a formação do livre convencimento
motivado do magistrado, uma vez que o que se discute é, em verdade, apenas a
legalidade da cobrança de determinados encargos.
Neste sentido, José Roberto dos Santos Bedaque leciona:
“Ninguém melhor do que o juiz, a quem está afeto o julgamento para
decidir sobre a necessidade de produzir determinada prova. Como ele
é o destinatário dela, pode avaliar quais os meios de que necessita
para formação de seu convencimento. Nessa medida, e considerando
o escopo da atividade jurisdicional, a colheita de elementos
probatórios interessa tanto ao juiz quanto às partes” (BEDAQUE,
José Robertao dos Santos. Poderes instrutórios do juiz. 7. ed. São
Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 17).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002961-51.2019.8.26.0576 -Voto no 3627
4
Nesse contexto, a realização de perícia contábil caracterizaria
diligência meramente protelatória. Essa é a orientação adotada por este E. Tribunal
de Justiça em casos semelhantes:
“CERCEAMENTO DE DEFESA Revisão de contrato Perícia contábil
Desnecessidade Controvérsia que pode ser solucionada apenas à luz
do que dispõe a avença Julgamento antecipado da lide Possibilidade:
Não há cerceamento de defesa quando a matéria controvertida
independe de perícia e pode ser analisada apenas à luz do que prevê o
contrato celebrado entre as partes, autorizando-se o julgamento
antecipado
da
lide.
CÉDULA
DE
CRÉDITO
BANCÁRIO
Capitalização mensal dos juros Admissibilidade Inteligência do art.
28, § 1o, inc. I, da Lei n. 10.931/2004 Contratação expressa
Necessidade Entendimento consolidado pelo STJ: Com fundamento
no art. 28, § 1o, inc. I, da Lei n. 10.931/2004 e na jurisprudência
consolidada pelo STJ, admite-se a capitalização mensal de juros nas
cédulas de crédito bancário, desde que expressamente contratada.
ALIENAÇÃO EXTRAJUDICIAL. Ação revisional de contrato
bancário Pacto adjeto de alienação fiduciária em garantia Pretensão
dos autores de se manter na posse do imóvel, o qual já foi arrematado
em leilão extrajudicial Alegação de nulidade do leilão por falta de
intimação pessoal dos devedores para os atos de alienação do imóvel
Não ocorrência: - A Lei n. 9514/97 somente prevê a necessidade de
intimação dos fiduciantes para constituí-los em mora, nos termos de
seu art. 26, §1o, momento em que a propriedade é consolidada nas
mãos do credor, sendo prescindível posterior notificação para que
tenham ciência dos atos de alienação extrajudicial do bem. BEM DE
FAMÍLIA Impenhorabilidade Imóvel dado em garantia fiduciária.
Inoponibilidade Inteligência do artigo 3o, V, Lei n. 8.009/1990: A
impenhorabilidade de bem de família não é oponível quando o credor
busca a execução de garantia fiduciária sobre imóvel oferecido como
garantia real, nos termos do artigo 3o, inciso V, da Lei n.
8.009/1990. Recurso
não
provido. TJ/SP;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002961-51.2019.8.26.0576 -Voto no 3627
5
Apelação 0006189-35.2014.8.26.0541; Rel. Nelson Jorge Júnior; 13a
Câmara de Direito Privado; Julgamento: 25/07/2018 Registro:
25/07/2018).
Contrato Bancário de financiamento imóvel pelo S.F.H. Ação
revisional.
Perícia
contábil
indeferida
por
desnecessária.
Inocorrência de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado.
Taxa de juros legal e sem abuso. Legalidade do método de
amortização SAC convencionado pelas partes, sem capitalização de
juros, o que, quando convencionado, é admitido. Regular atualização
do saldo devedor antes do débito da parcela mensal, conforme
Súmula 450 do STJ. Legalidade e constitucionalidade da alienação
fiduciária de imóvel em garantia de financiamento. Despesas e tarifas
previstas no contrato são devidas. Ausência de demonstração de
abuso ou ilegalidade praticada. Sentença de improcedência mantida.
Recurso desprovido. TJ/SP. Apelação 1001368-39.2017.8.26.0161;
Rel. Elói Estevão Troly; 15a Câmara de Direito Privado; Foro de
Diadema - 2a Vara Cível; Julgamento: 16/05/2018.
Tecidas essas considerações, passo à análise do mérito.
Compulsando-se os autos, vislumbra-se que a autora celebrou contrato
de financiamento de veículo, no valor de R$19.902,07, a ser pago em 60 parcelas de
R$643,29, no dia 29/10/2018, com previsão de taxa de juros remuneratórios de
2,4958% ao mês e de 34,4229% ao ano e custo efetivo total de 2,80% ao mês e
39,22% ao ano (fl. 140). Houve, ainda, cobrança de seguro, no valor de R$814,68.
Malgrado consideradas as razões da autora, o recurso não comporta
provimento.
Com efeito, no caso em testilha, emerge como fato incontroverso que
a relação jurídica existente entre as partes denota natureza consumerista, impondo-se,
pois, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em consonância com a
súmula no 297 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça (“O Código de Defesa do
Consumidor é aplicável às instituições financeiras”).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002961-51.2019.8.26.0576 -Voto no 3627
6
Contudo, embora o Código Consumerista considere direito básico do
consumidor sua modificação quando for desproporcional ou excessivamente onerosa
(art. 6o, inc. V), para que haja controle judicial, que supere o princípio da força
obrigatória dos contratos, a jurisprudência reputa indispensável a demonstração cabal
de abusividade flagrante da instituição financeira.
Tecidas essas considerações, tratando-se de contrato bancário para
pagamento em parcelas fixas, em regra inexiste a efetiva capitalização, pois os juros
são todos calculados de início e diluídos ao longo das parcelas, sem a incidência de
outros, exceto no caso de atraso, em que ocorre a incidência de encargos moratórios,
os quais, contudo, possuem natureza diversa.
Ad argumentandum tantum, ainda que houvesse capitalização mensal,
esta é permitida, desde que expressamente pactuada, nos contratos bancários
celebrados a partir da edição da Medida Provisória no 1.963-17/2000, consoante se
vê:
CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA
EM
DEPÓSITO.
CONTRATO
DE
FINANCIAMETNO
COM
GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE
JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933. MP
2.170-36/2001.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA.
MORA.
CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto
22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e
permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que
expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os
juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao
valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e
sobre eles passam a incidir novos juros. 2. Por outro lado, há os
conceitos abstratos, de matemática financeira, de “taxa de juros
simples” e “taxa de juros compostos”, métodos usados na formação
da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do
contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002961-51.2019.8.26.0576 -Voto no 3627
7
nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas
processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que
não é proibido pelo Decreto 22.626/1933. 3. Teses para os efeitos do
art. 543-C do CPC: - “É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após
31.3.2000, data da publicação da MP 1.963-17/2000 (em vigor como
MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”; “A
capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir
pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário
de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente
para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”. 4. (...) 6.
Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.”
STJ, REsp 973827/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Rel. p/
acórdão
Ministra
Maria
Isabel Galloti, 2a Seção,
julgado
em
08/08/2012, DJe 24/09/2012.
Anote-se, por oportuno, que a constitucionalidade de referida Medida
Provisória foi reconhecida pelo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça,
que denota competência para apreciar a matéria, consignando o seguinte:
Incidente
de
Inconstitucionalidade.
Medida
Provisória
n°
1.963-17/2000, reeditada pela MP n° 2.170/2001. Capitalização de
juros em contrato de mútuo bancário, celebrado a partir de 31 de
março de 2000. Possibilidade. Contrato de mútuo bancário. Não se
aplica o artigo 591 do Código Civil. Prevalece a regra especial da
medida provisória n° 2.170/2001. Precedentes do STJ. Arguição
desacolhida. Compatibilidade da lei com o ordenamento fundante.
Arguição de Inconstitucionalidade no 0128514-88.2011.8.26.0000,
Rel. Des. Renato Nalini, julgada em 24/8/2011.
Ainda, como bem elucidou o eminente Rel. Des. Walter Fonseca, no
recurso de apelação no 1003033-02.2019.8.26.0006, julgado por esta C. Câmara em
14 de abril de 2020:
“Por ser regida por Lei específica, desnecessária a análise da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002961-51.2019.8.26.0576 -Voto no 3627
8
constitucionalidade da MP 2170-36/01, que substituiu a MP
1963-17/2000, e que continua em vigor por força do art. 2o da EC n.o
32, de 11/9/2001, observado que o pedido de liminar efetuado na ADI
no. 2.316 ainda não foi julgado, não havendo posicionamento do E.
Supremo Tribunal Federal sobre a questão, de modo a obstar sua
incidência ou, no sentido de reconhecer sua inconstitucionalidade”.
Este entendimento restou, inclusive, cristalizado na súmula no 539 do
Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes
do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000,
reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”.
No caso em testilha, verifica-se que o contrato foi firmado após a
edição da Medida Provisória no 1.963-17/2000, reeditada como Medida Provisória no
2.170-36/2001.
Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já fixou, no mesmo julgado
acima transcrito, que a previsão expressa de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da taxa de juros mensal é suficiente para a prática de capitalização de
juros em período inferior a um ano (REsp 973.827/RS, Rel. Min. Luis Felipe
Salomão, Rel. p/ acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 08/08/2012).
Posteriormente, aliás, foi editada a súmula no 541 daquela Corte
sedimentando esse entendimento: “A previsão no contrato bancário de taxa de juros
anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da
taxa efetiva anual contratada”.
Ora, considerando que no contrato há previsão expressa de taxa de
juros anual (34,4229%) superior ao duodécuplo da taxa mensal (2,4958%), reputo
inexistente a abusividade na aplicação dos juros na forma pactuada.
Sobreleva acrescentar, por oportuno, que a mera utilização da
Tabela Price, por si só, não implica capitalização, mas distribuição dos juros e do
capital em parcelas durante o período estabelecido no contrato para amortização do
empréstimo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002961-51.2019.8.26.0576 -Voto no 3627
9
Neste diapasão, confira-se o escólio de Paulo Sandroni, ao dispor que
“a Tabela Price consiste em um sistema de amortização de dívidas em prestações
iguais, compostas de duas parcelas, uma de juros e a outra do principal, isto é, do
capital inicialmente emprestado. A Tabela Price deve seu nome provavelmente ao
inglês R. Price, que durante o século XVIIII relacionou a teoria dos juros compostos
às amortizações de empréstimos, e se denomina também sistema francês de
capitalização. Na medida em que a prestação é composta de dois elementos uma de
juros e outra do principal -, a fórmula permite calcular os juros devidos na primeira
parcela e, por subtração da prestação que se deseja pagar, a parcela do principal
que se deseja amortizar” (Cf. Dicionário de Economia e Administração, p. 404, São
Paulo, Nova Cultural, 1996).
Assim, depreende-se que a fórmula da Tabela Price é desenvolvida
para determinar um fator que, multiplicado pelo valor do principal, venha resultar em
valor de prestação constante no tempo. O mérito dessa fórmula é o de permitir que
um valor seja amortizado no tempo estipulado, apropriando-se, sempre, uma parcela
de juros que se apura multiplicando a taxa mensal pelo saldo devedor. Este valor de
juros, deduzido do valor da prestação calculada pelo fator da fórmula, resultará no
valor da amortização que será deduzida do saldo. No período seguinte, é sobre este
novo saldo apurado que a mesma taxa de juros voltará a incidir para que sejam
aferidos os novos juros da prestação, o que ocorre sucessivamente. Pode-se observar,
portanto, que, em nenhum momento, processa-se qualquer mecanismo de
capitalização, ou seja, de incorporação dos juros ao saldo devedor que sirva como
base para cálculo de novos juros.
Ainda nesse contexto, em relação ao pedido de revisão dos índices de
juros remuneratórios contidos nos parcelamentos, convém, esclarecer, inicialmente,
que a taxa média do mercado representa uma referência, de modo que a cobrança de
taxa superior não representa automaticamente abusividade, conforme consagra, aliás,
a Súmula no 382 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “A estipulação de juros
remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”.
Vale dizer, em se tratando de média, afigura-se aceitável a variação
das taxas praticadas pelas instituições financeiras para mais ou para menos, sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002961-51.2019.8.26.0576 -Voto no 3627
10
certo que a caracterização da abusividade irá variar de acordo com o panorama do
mercado financeiro, as partes envolvidas, o prazo do contrato, entre outros, o que
impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais, cabendo somente ao juiz,
no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram
ou não abusivos.
Nesse sentido, transcreve-se ementa esclarecedora do E. Superior
Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE
BUSCA
E
APREENSÃO.
MORA.
NOTIFICAÇÃO
EXTRAJUDICIAL. AÇÃO REVISIONAL. SÚMULA N. 83/STJ.
JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA. ABUSIVIDADE
NÃO CONSTATADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos pedidos de
busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, a demonstração
da mora pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida
por cartório de títulos ou documentos ou por simples carta registrada,
não se exigindo que a assinatura do aviso de recebimento seja do
próprio destinatário. Precedentes. 2. Conforme o entendimento
consolidado na Súmula n. 380/STJ, "a simples propositura da ação de
revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor",
necessitando-se, para esse fim, de comprovada abusividade dos
encargos exigidos no período de normalidade contratual. 3. A taxa
média de mercado apurada pelo Banco Central para operações
similares, na mesma época do empréstimo, pode ser usada como
referência no exame da abusividade dos juros remuneratórios,
mas não constitui valor absoluto a ser adotado em todos os casos.
No caso concreto, não foi demonstrada significativa discrepância
entre a taxa média de mercado e o índice pactuado entre as partes.
4. Agravo interno a que se nega provimento.” AgInt no AREsp no
1.230.673/MS, 4a Turma, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, j.
01-04-2019, DJe 05-04-2019, destaques nossos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002961-51.2019.8.26.0576 -Voto no 3627
11
No mesmo sentido, há, outrossim, diversos arestos desta Colenda
Câmara, cf. Apelação Cível no 1028122-05.2015.8.26.0576, 11a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Gilberto dos Santos, j. 28-02-2019, v. u.; Apelação Cível no
1003431-80.2018.8.26.0006, 11a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Gil Coelho, j.
28-03-2019, v. u.; Apelação Cível no 1003378-40.2017.8.26.0619, 11a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Renato Rangel Desinano, j. 02-04-2019, v. u.).
Ademais, relevante que se traga à baila o entendimento consolidado
do Supremo Tribunal Federal no sentido de ser a Lei da Usura inaplicável às
instituições financeiras (Súmula 596 do STF: “As disposições do Decreto
22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas
operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema
Financeiro Nacional”)
Nessa senda, faz-se mister a comprovação de nítida diferença entre as
taxas, com o escopo de robustecer a propalada ilegalidade, o que inexiste nos autos,
pois as taxas de juros aplicadas não se revelaram elevadas.
No concernente ao seguro prestamista, a questão já foi analisada pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso
Especial no 1.639.259/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, nos seguintes termos:
DIREITO
BANCÁRIO.
DESPESA
DE
PRÉ-GRAVAME.
VALIDADE NOS CONTRATO CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011.
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA.
OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA.
ANALOIGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMLUA 473/STJ.
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA.
ENCARGOS ACESSÓRIOS.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou
equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002961-51.2019.8.26.0576 -Voto no 3627
12
CPC/2015: 2.1 Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento
pelo consumidor da despesas com o registro do pré-gravame, em
contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor
da Res. CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período
anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva. 2.2 Nos contratos bancários em geral, o consumidor não
pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou
com seguradora por ela indicada. 2.3 A abusividade de encargos
acessórios do contrato não descaracteriza a mora.
3. CASO CONCRETO: 3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar válida
a cláusula referente ao ressarcimento da despesa com o registro
do prégravame, condenando-se, porém, a instituição financeira a
restituir o indébito em virtude da ausência de comprovação da efetiva
prestação do serviço. 3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a
ocorrência de venda casada no que tange ao seguro de proteção
financeira. 3.3. Validade da cláusula de ressarcimento de despesa com
registro do contrato, nos termos da tese firmada no julgamento do
Tema 958/STJ, tendo havido comprovação da prestação do serviço.
3.4. Ausência de interesse recursal no que tange à despesa com
serviços prestados por terceiro.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E,
NESSA
EXTENSÃO,
PARCIALMENTE
PROVIDO.
(STJ REsp repetitivo no. 1.639.259-SP, Rel. Min. PAULO DE
TARSO SANSEVERINO, J. 12.12.2018).
Ou seja, a contratação deve ser considerada ilegal se não tiver sido
dada oportunidade ao consumidor de contratar o mesmo serviço com outra
seguradora, por configurar venda casada.
No caso em testilha, todavia, vislumbra-se que a autora optou, de
forma expressa e em termo apartado devidamente assinado, pela contratação do
seguro de proteção financeira, no valor de R$814,68 (fl. 161), de modo que foi
assegurada a liberdade de contratar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002961-51.2019.8.26.0576 -Voto no 3627
13
Em relação à comissão de permanência, de fato é defeso à instituição
financeira sua cobrança cumulada com outros encargos de mora.
Nesse sentido, inclusive, determina a Súmula no 472 do Superior
Tribunal de Justiça: A cobrança de comissão de permanência cujo valor não pode
ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato
exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.
Contudo, in casu, não há adminículos probatórios mínimos que
revelem a cobrança da comissão de permanência pelo banco e sua propalada
cumulação com outro encargo. A propósito, a cláusula 6.1 do contrato (fl. 146)
prevê, em caso de atraso ou falta de pagamento, somente a cobrança de juros
remuneratórios, juros moratórios e multa convencional de 2%, o que está em
conformidade com o pedido do autor, inexistindo, pois, interesse processual nesse
capítulo. Por oportuno, transcrevo referida cláusula:
6.1. Ocorrendo descumprimento, caracterizado pelo atraso ou falta de
pagamento dos valores, expressos por esta CCB, incidirão
cumulativamente sobre o saldo devedor, desde a data do vencimento
da respectiva obrigação até seu efetivo pagamento: (a) juros
remuneratórios calculados com base na taxa de juros da presente
CCB; (b) juros moratórios de 1,0% (um por cento) ao mês, calculados
dia a dia, sobre o débito atualizado; e (c) multa convencional,
irredutível e não compensatória de 2% (dois por cento), incidente
sobre o total corrigido do débito.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso e majoro os honorários
advocatícios devidos pela autora para 12% do valor atualizado da causa (artigo 85,
§11, do CPC), observados os benefícios da gratuidade da justiça.

MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator